Tribunal: TJDFT
Processo: 0751761-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A obrigação de alimentar os filhos é prioritária e deve ser repartida entre ambos os genitores, na medida de sua capacidade.
2. Evidenciando-se que o valor arbitrado a título de alimentos mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizadas as pretensões recursais de majoração ou de redução do quantum fixado.
3. Na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “julgado procedente o pedido de alimentos, ainda que em valor menor do que aquele pleiteado na petição inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, mas sim, em condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais.” (REsp 1872706 DF 2020/0103701-4, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 02/03/21).
4. Considerando que a sentença julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto de renda que a autora ficasse obrigada a pagar em razão do recebimento da pensão, há de se reconhecer a sucumbência recíproca, porém, não proporcional, devendo ambas as partes arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios na medida da sucumbência suportada.
5. Não configurados os requisitos legais necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, descabe a condenação da parte às penas correspondentes.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.